Tribunal: TJSP
Processo: 0072493-34.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Validade do depoimento dos policiais – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Crime de conteúdo variado, que se consuma com a subsunção da conduta a um dos núcleos do tipo –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Validade do depoimento dos policiais – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Crime de conteúdo variado, que se consuma com a subsunção da conduta a um dos núcleos do tipo – USO DE DOCUMENTO FALSO (CNH) – Conduta típica – Dolo presente – Porte do documento falso que, por si só, caracteriza o crime em apreço – Precedentes – Condenação mantida – Regime prisional fechado adequado à espécie – Quantidade de pena aplicada que impede a concessão de benesses legais – Recurso desprovido.